Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO, RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 152978384, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000735-50.2017.8.07.0007, movida em face de PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA – ME, IDANILENE ARAUJO, RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS e V.A.M.C.. Observa-se, contudo, que os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos de ID 45671777 não corresponde àqueles constantes do comprovante de pagamento de ID 45671775. Intime-se, pois, o agravante para que recolha o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator